Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei no 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável.
2. Carreados aos autos documentos que denotam a caracterização do imóvel constrito como bem de família, não se pode exigir do devedor a prova negativa de propriedade de outros bens imóveis, transferindo ao credor exequente o ônus de provar que o imóvel penhorado não é bem de família. A circunstância do devedor não residir no imóvel constrito, que é utilizado como moradia por sua ex-esposa e filhas, não constitui óbice ao reconhecimento do bem como de família, sendo insuscetível de penhora. Precedentes do colendo STJ.
3. Exigir do devedor evidências mais contundentes significa extrapolar em muito a exigência legal, que fica restrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.